Tribunal: TJPA
Processo: 0001139-97.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001139-97.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: WILKER MORETT CARVALHO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001139-97.2017.8.14.0301

APELANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS:
WILKER MORETT CARVALHO DE FREITAS

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO- PROFISSIONAL HABILITADO- ESPECIALIZAÇÃO BUCO-MAXILAR-FACIAL NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA-
DANOS MATERIAIS/ LUCROS CESSANTES - COMPROVADOS – DANOS MORAIS- OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos morais e Materiais.

2.

No tocante aos danos materiais/lucros cessantes, foi comprovado o prejuízo material pelo autor/apelado que deixou de realizar procedimento cirúrgico na paciente diante da negativa da operadora de saúde/apelante, sob justificativa ilegal.

3.

Noutra ponta, no que diz respeito aos danos morais não há dúvida de que a negativa e a indicação de outro profissional para a realização do procedimento no qual o autor/apelado estava habilitado a realizar expõe e questiona a qualificação do apelado no exercício de sua profissão, gerando constrangimento que extrapolam a esfera intima e o cotidiano.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e apelado

WILKER MORETT CARVALHO DE FREITAS.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 04 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente os pedidos formulados pelo autor, ora
apelado
WILKER MORETT CARVALHO DE FREITAS.

O autor, ora apelado ingressou com ação mencionada alhures, aduzindo que
foi procurado pela paciente Thayna Priscila Siqueira de Souza para

uma consulta/avaliação profissional, e após a realização de exames, o autor/apelado entendeu necessária uma intervenção cirúrgica na paciente, corrigindo uma deficiência fácil, sustentando que em virtude da paciente possuir plano de saúde solicitou junto a

Unimed Belém, Cooperativa de Trabalho Médico autorização para realizar o procedimento.

Alega, que após a solicitação junto a operadora de saúde em, 21/12/2016, recebeu a informação da negativa sob o argumento de que o autor/apelado não poderia realizar o procedimento cirúrgico, uma vez que não possuía certificado de especialização registrado no Concelho Nacional de Odontologia.

Sustenta, que após a negativa a operadora de saúde encaminhou a paciente para outro profissional, desmoralizando um profissional que possuía a qualificação para o procedimento, não havendo justificativa já que não existe na legislação brasileira qualquer obrigatoriedade em registrar o certificado de especialização para o exercício da profissão.

Em contestação a
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduz que o registro da especialização buco-maxilo-facial no Conselho Federal é requisito obrigatório para a realização da cirurgia solicitada pelo autor/apelado e,

que em nenhum momento o mesmo comprovou a inscrição do título de especialista junto ao Conselho Federal de Odontologia, se limitando a afirmar que está ativo no CFO e no CRO.

Diante disso, foi prolatada a sentença, conforme segue:

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, estando o autor apto ao exercício de cirurgias buco-maxilo-facial, conforme Lei nº 5.081/1966 e Resolução nº 185/93 do Conselho Federal de Odontologia, além dos pareceres do Conselho Federal e Regional de Odontologia. Condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estes contados a partir da data da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento de danos materiais referentes aos honorários do procedimento cirúrgico buco-maxilo-facil, correspondente a R$

10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, e, de juros de mora, na forma simples, de 1% (meio por cento), a partir da citação. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Saliente-se que na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, nos termos do art. 46 da Lei Estadual nº 8.328/201

Irresignado,
UNIMED
BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso de apelação (ID
12556350
), aduzindo em suma, o
errores in judicando,
a inexistência de direito a ser indenizado, ausência de danos materiais e morais pleiteados pelo apeldo.

Coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente obedecidos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca das existências de direitos a ser indenizados, e a ocorrência de danos morais e materiais, tendo em vista a negativa da Operadora de Serviço em autorizar o procedimento solicitado pelo apelante.

Dos Danos Materiais/Lucros Cessantes.

Em análise dos autos, verifica-se que o apelado possui registro
como cirurgião dentista, no Conselho Federal e Regional de Odontologia (12556332), CRO-PA nº 5581, possuindo, ainda a especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco- Maxilo-Facial, estando assim capacitado para a realização do procedimento solicitado junto a apelante.

Deste modo,
os lucros cessantes representam os ganhos que os apelados razoavelmente deixaou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

Com efeito, os lucros cessantes não se presumem, sendo indenizáveis apenas mediante prova efetiva de sua ocorrência, sendo que, no caso concreto, foram comprovados.

A respeito discorrem em sede doutrinária RUI STOCO “et alii” (“in” Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Ed. RT, p. 972):

(...) O dano emergente é o que consiste na perda efetivamente sofrida. É o prejuízo real ou aquilo que se perdeu, em virtude do ato praticado ou do fato ocorrido, ou, nas palavras de João Casillo, aquele que surge, direta e imediatamente; o que aparece, desde logo, identificável através de valores objetivos. Opõe-se aos
lucros cessantes ou danos negativos
, os quais, com os danos emergentes, formam a estimação dos prejuízos, que se titulam genericamente por perdas e danos”.

Destarte, verifica-se que o deferimento do deferimento dos lucros cessantes não se deu com base em meras alegações, mas em fatos e valores concretos, devidamente comprovados, em
razão da negativa sem justificativa da operadora.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - DANOS MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA. Preenchendo a parte os requisitos necessários ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, não é cabível sua revogação. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso
. Os danos materiais, que são divididos em lucros cessantes e danos emergentes, decorrem de prejuízo financeiro sofrido pela parte em razão de conduta ilícita de outrem.
Nos termos do art. 373, I do CPC/2015.A contratação de advogado particular para mover ação é facultativa, sendo direito do demandante o acompanhamento por advogado público.(TJ-MG - AC: 10024143262632001 Belo Horizonte, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

Dos Danos Morais

No que concerne a alegação do apelante de que
o não houve a comprovação do dano moral sofridos pelo apelado inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

Cumpre destacar
que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
,

observa-se que além da negativa da apelante na autorização da realização do procedimento, a operadora também indicou outro profissional para a realização, questionando e expondo a qualificação do apelado no exercício de sua profissão, gerando constrangimento que extrapolam a esfera intima e o cotidiano.

A fim de corroborar tal entendimento, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Intervenção cirúrgica de vasectomia. Posterior gravidez da mulher e nascimento da filha. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONFIGURADA
.
A controvérsia envolve tão somente a existência de orientação médica e profissional sobre os riscos de ineficácia da cirurgia
. [...].
DANO MORAL. Prejuízos extrapatrimoniais derivados dos constrangimentos a que foram submetidos os autores com a surpresa de uma gravidez inesperada e a suspeita de infidelidade conjugal. Adequação, razoabilidade e proporcionalidade. Critérios que devem ser empregados para o arbitramento da indenização compensatória. Fixação em R$ 10.000,00, para cada autor.
CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Juros de Mora. Súmula 54 do STJ. Incidência desde a data do ilícito. Correção monetária devida desde o arbitramento. Súmula 362 do STJ. Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei n. 11.960/09. Aplicação do artigo 406 do Código Civil. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência. Pedido indenizatório por danos morais. Aplicação da Súmula 326 do STJ. Fixação em R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10139415020148260053 SP 1013941-50.2014.8.26.0053, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 12/11/2014, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2014).” (Grifei).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 04 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/04/2023